Tribunal: TJSP
Processo: 2008798-13.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 14 porções de cocaína, R$ 25,00 e 01 aparelho celular – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que não se justifica, ante a ausência de todos os seus pressupostos, segundo nova orientação do Col. STJ e a Recomendação do CNJ no 134/2022 – Primariedade e ausência

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 14 porções de cocaína, R$ 25,00 e 01 aparelho celular – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva que não se justifica, ante a ausência de todos os seus pressupostos, segundo nova orientação do Col. STJ e a Recomendação do CNJ no 134/2022 – Primariedade e ausência de maus antecedentes, aliado a quantidade não exagerada de droga – Não configurado o periculum libertatis – Liberdade Provisória – Possibilidade - Imposição de medida cautelar de proibição de acesso, frequência ou aproximação do paciente às escolas e imediações, considerando as circunstâncias relacionadas ao fato, nos termos do art. 319, II, do CPP, sem prejuízo das demais medidas alternativas a serem impostas pelo Juízo de Primeiro Grau, nos termos do art. 319, do CPP - Ordem concedida.